Tribunal: TJES
Processo: 5015259-14.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015259-14.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CARLOS EDUARDO CARNEIRO MALANQUINI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada pelo réu condenado à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão e 700 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), em razão da apreensão de 28 pedras de crack. O requerente solicita o afastamento da exasperação da pena-base pela quantidade e natureza da droga, o reconhecimento da atenuante da confissão e a aplicação do redutor de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006). Pede ainda a concessão de justiça gratuita, que foi deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se é cabível a revisão da pena-base, fixada acima do mínimo legal, em virtude da quantidade ínfima de droga apreendida; (ii) se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ainda que extrajudicial; e (iii) se o requerente faz jus ao redutor de pena do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal admite a reanálise da dosimetria da pena, quando se verifica erro técnico ou injustiça evidente na fixação da reprimenda, em conformidade com o art. 621, I, do Código de Processo Penal.

A exasperação da pena-base em razão da quantidade de droga apreendida revela-se desproporcional no caso em tela, considerando que se tratava de 28 pedras de crack, totalizando 3,6 gramas, quantidade não expressiva a justificar o aumento da pena inicial. Com isso, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.

A confissão extrajudicial, ainda que parcial, qualificada ou retratada, permite o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, conforme jurisprudência do STJ, mas, em observância à Súmula 231 do STJ, o reconhecimento da atenuante não implica redução da pena abaixo do mínimo legal.

Atendidos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, uma vez que o requerente é primário, possui bons antecedentes e não há indicativos de dedicação a atividades criminosas ou de participação em organização criminosa, faz jus à aplicação do redutor de pena do tráfico privilegiado, com a diminuição da pena em 2/3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

A quantidade de droga apreendida, quando ínfima, não justifica, por si só, a exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas.

A confissão extrajudicial, ainda que parcial, qualificada ou retratada, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, sem implicar redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

O condenado primário, de bons antecedentes, que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa, tem direito ao redutor de pena do tráfico privilegiado, com a diminuição da pena entre 1/6 e 2/3, conforme art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, art. 59 e art. 65, III, "d"; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 821.464/SC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 4/12/2023, DJe 7/12/2023.

STJ, AgRg no HC n. 632.933/ES, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 3/8/2021, DJe 6/8/2021.

TJES, Revisão Criminal n. 100170007593, rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Câmaras Criminais Reunidas, j. 19/2/2018, DJe 16/3/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Carlos Eduardo Carneiro Malanquini
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0001019-58.2020.8.08.0061, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Em síntese, o requerente requer o afastamento da exasperação da pena-base pela natureza e quantidade da droga, visto que foram apreendidas apenas 28 pedras de crack, o reconhecimento da atenuante da confissão e o reconhecimento do tráfico privilegiado. Pleiteia ainda a concessão da gratuidade da justiça.

Concedida a assistência judiciária gratuita (id. 10064787).

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer pela parcial procedência do pedido revisional, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal e seja reconhecida a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06 (id. 10792586).

Eis o breve relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
Carlos Eduardo Carneiro Malanquini
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0001019-58.2020.8.08.0061, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Em síntese, o requerente requer o afastamento da exasperação da pena-base pela natureza e quantidade da droga, visto que foram apreendidas apenas 28 pedras de crack, o reconhecimento da atenuante da confissão e o reconhecimento do tráfico privilegiado. Pleiteia ainda a concessão da gratuidade da justiça.

Concedida a assistência judiciária gratuita (id. 10064787).

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer pela parcial procedência do pedido revisional, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal e seja reconhecida a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06 (id. 10792586).

Pois bem.

A Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Inclusive, firmou-se entendimento no sentido de que em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da revisão.

Neste sentido, trago julgados do STJ e desta Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO AUMENTO DA PENA-BASE. JUSTIFICATIVA CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1
. A revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei, ou notória desproporcionalidade na fixação da pena.
A ação revisional não pode ser utilizada como nova apelação, para rediscutir a valoração subjetiva de circunstâncias judiciais.

2. O aplicador do direito, consoante sua discricionariedade motivada, deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, orientar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. Não é imprescindível dar rótulos e designações corretas às vetoriais, mas indicar elementos concretos relacionados às singularidades do caso para atender ao dever de motivação da mais severa individualização da pena.

3. Na hipótese, não foi a mera impossibilidade de o ofendido despedir-se da família que ensejou a fixação da pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, mas todo o contexto fático do crime, perpetrado durante visita da vítima à irmã, que presenciou a morte do ofendido e precisa fazer uso de medicamentos controlados em razão dos abalos emocionais sofridos. A fundamentação não é inerente ao tipo penal ou insuficiente para justificar a opção judicial.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 821.464/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)grifei.

EMENTA: EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. DOSIMETRIA. PEDIDO PROCEDENTE. 1
O ajuizamento da Revisão Criminal deve obedecer aos requisitos do artigo 621 do Código de Processo Penal. 2 Restando a reprimenda estabelecida em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pode ser revista com fundamento no inciso I do dispositivo
. 3 Pedido procedente.

(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100170007593, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018) grifei.

De acordo com a denúncia, no dia 12/12/2020 o réu trazia consigo, para fins de tráfico, 28 pedras de crack.

Como visto, o pedido revisional funda-se na ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais para fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Na primeira fase, o magistrado fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em razão da natureza e quantidade de droga apreendida (28 pedras de crack). Neste ponto, entendo que a sentença merece reforma, considerando que a quantidade de droga apreendida nã
o é excessiva a ponto de
justificar a exasperação da pena, tratando-se de apenas 3,6g de substância ilícita.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. DROGA. QUANTIDADE ÍNFIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA. AFASTAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Embora a exasperação da pena-base possa ter como fundamento a quantidade e variedade da droga apreendida, se a quantidade não for considerada expressiva, em atendimento ao princípio da proporcionalidade, descabe valorar negativamente tal circunstância.

Precedentes.

2. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 632.933/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021.)

Assim, redimensiono a pena-base para o mínimo legal.

Na segunda fase, verifico que houve a confissão extrajudicial do réu, que admitiu estar vendendo cada pedra de crack por R$10,00. Apesar de o réu não ter comparecido em Juízo para o interrogatório, é certo que à época da sentença o STJ já havia firmado o entendimento no sentido de que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (REsp n. 1.972.098/SC).

Desta forma, reconheço a atenuante da confissão, mas deixo de reduzir a pena em atenção ao disposto na Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, o magistrado afirmou apenas não haver causas de diminuição, sem apresentar qualquer fundamentação.

No que tange ao redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Ora, na hipótese dos autos, trata-se de réu primário, sendo que não consta dos autos, nenhum elemento que comprovasse a sua dedicação às atividades criminosas, não havendo, sequer, relato de abordagens anteriores.

Assim, atendidos os pressupostos legais à aplicação do benefício, imperiosa a diminuição da pena em 2/3, na forma como autoriza o §4º, do art. 33 da Lei de Drogas, fixando-a em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime inicial aberto, na forma do art. 33, §2º, alínea “c” do Código Penal.

Entendo cabível a substituição da pena privativa por duas restritivas de direitos (artigo 44, do Código Penal) a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido de revisão criminal para redimensionar a pena do requerente para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, bem como fixar o regime inicial aberto, substituindo a pena privativa por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução.

É como voto.

Encerrado o julgamento, expeça-se o competente alvará de soltura, salvo se por outro motivo se encontrar encarcerado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.